Tribunal: STF
Processo: HC 238956
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo majorado. Nulidade processual. Inocorrência. Reconhecimento fotográfico. Ratificação em Juízo. Condenação baseada em outras provas colhidas na fase judicial. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Pretensão de redimensionamento da pena. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcus Vinícius de Oliveira Júnior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 772.079/RJ (evento 1, fls. 76-81).



    O Paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal) (evento 1, fls. 57-58).



    No presente writ, a Impetrante sustenta a ilegalidade do reconhecimento fotográfico feito na esfera policial, porquanto em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. Alega que “a autoria dos delitos está fundada unicamente no reconhecimento fotográfico e pessoal do paciente realizado em sede policial, embora posteriormente confirmado esse mesmo reconhecimento em juízo, o qual deve ser tido como viciado”. Assevera a possibilidade de absolvição ante a ausência de provas da autoria delitiva. Requer, em medida liminar, a liberdade provisória do Paciente até o julgamento do writ (Petição 28.375/2024 - evento 4). No mérito, pugna pela absolvição do Paciente e, sucessivamente, pelo redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMETO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 



    2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Acerca da alegação de nulidade processual pertinente ao reconhecimento fotográfico do Agravante, o Tribunal local refutou-a aos seguintes fundamentos:



    “A defesa alegou que não há prova da autoria delitiva, insurgindo-se quanto ao reconhecimento do acusado, pois inobservada a regra do artigo 226, do Código de Processo Penal. 



    Inicialmente, ressalta-se que, eventuais vícios existentes na fase inquisitorial não contaminam a ação penal subsequente, já que o inquérito policial é peça meramente informativa. 



    É certo que a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, não mais entende as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal como "mera recomendação de procedimento", inclusive, passou a tratar a não observância do referido rito como falha na prova da autoria, apta a ensejar a desconstituição da condenação quando esta se basear, tão somente, nesse elemento de prova, conforme reiterados julgados daquela Corte. 



    Contudo, mesmo que o reconhecimento realizado na fase inquisitorial não tenha seguido à risca as diretrizes do artigo 226, do CPP, não serve tal observação a torná-lo inválido, isso porque as vítimas reconheceram o acusado em juízo, como autor do roubo sofrido, sendo suficiente o acerco probatório para comprovar a autoria delitiva. 



    Ademais, inexiste qualquer indicativo de que os policiais tenham influenciado as vítimas, durante os reconhecimentos realizados.”



    A Corte Superior, por sua vez, assentou que:



    “Por meio desta impetração, a defesa alega insuficiência das provas de autoria delitiva, considerando que o reconhecimento na fase policial foi realizado em desacordo com as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e que não há outros elementos que corroborem a versão que atribui ao agravante a autoria dos fatos imputados na denúncia. 



    Como se sabe, o habeas corpus não é a via adequada para veicular pedidos relacionados a absolvição ou readequação típica porque tais pleitos dependem de amplo e verticalizado reexame do conjunto fático-probatório para serem acolhidos. Exatamente como ocorre neste caso, em que é necessário revisitar o acervo carreado no curso da persecução criminal para aferir a procedência das alegações defensivas de insuficiência probatória, considerando as afirmações das instâncias antecedentes em sentido contrário, que deixaram consignado que as provas são suficientes para dar suporte à versão acusatória. 



    A questão central trazida a exame nesta impetração diz respeito à suficiência das provas de autoria, considerando que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial ocorreu em desconformidade com o estabelecido no Código de Processo Penal, que traz uma série de formalidades para validar o procedimento. 



    Como já mencionado, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito desse tema sofreu modificações, explicitadas no bojo da decisão monocrática objeto deste agravo, principalmente porque o reconhecimento de pessoas costuma ser fonte de erros judiciários graves. No entanto, a Corte não decidiu por invalidar todos os procedimentos realizados em fase policial, mas apenas aqueles em que houve grave descumprimento ao rito de produção da prova, de maneira a não interferir excessivamente na atividade investigatória. A inobservância injustificada do procedimento enseja a nulidade da prova, que não pode lastrear a condenação. Entretanto, o reconhecimento fotográfico é prova inicial, a ser reiterada e referendada por reconhecimento presencial e por provas independentes e idôneas, produzidas na fase judicial. 



    Neste caso, destacou-se que o reconhecimento inquisitorial foi seguido de reconhecimento em juízo por várias vítimas, que afirmaram, sem hesitação, ter sido ele o autor dos delitos (e-STJ, fls. 131-136). 



    Dessa maneira, tendo as instâncias antecedentes, a partir da apreciação do conjunto probatório, concluído pela procedência da acusação, não é possível desconstituir tal entendimento, pois não há como reexaminar em profundidade as premissas fáticas dentro dos estreitos limites de cognição do habeas corpus.”



    Nesse contexto, o acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.” (AP 1.032, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.05.2022); “[n]ão há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP)’ (RHC 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); “Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito.“ (HC 225.374-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.08.2023). No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido”. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997). III – Esta Suprema Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 231.985-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 229.198-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023)



    Ademais, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição ante a ausência de prova da autoria, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). Como se sabe, “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Em acréscimo, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Por fim, quanto à pretensão de redimensionamento da pena, registro que tal matéria trazida nestes autos não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior antecedente quanto às teses defensivas, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente